Tribunal: TJDFT
Processo: 0723530-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723530-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: ALCESTE MADEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Vecon Construtora e Incorporadora Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID de origem 96245989) que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu em parte o pedido de reiteração de consulta patrimonial por meio do sistema Sisbajud, realizando-a sem, no entanto, utilizar-se da ferramenta denomina “teimosinha”, conforme requerido pela agravante. Em suas razões recursais (ID 27517329), a agravante informa tratar-se de cumprimento de sentença iniciado em 2016, para a cobrança de débito no valor de R$308.453,03 (trezentos e oito mil quatrocentos e cinquenta e três reais e três centavos). Afirma ter solicitado a reiteração de consulta ao Sisbajud com o emprego de nova ferramenta liberada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para o referido sistema, denominada “teimosinha”, a qual efetuaria consulta reiterada, automatizada e programada da ordem de bloqueio exarada pelo Juízo. Aduz que a utilização da nova funcionalidade não enseja maior esforço pela serventia, pois o sistema independeria de atuação humana para sua efetividade, pois seria suficiente a consulta ao resultado da pesquisa após ultrapassado o prazo determinado. Assevera não ser devida a negativa de utilização de ferramenta aprimorada pelo Conselho Nacional de Justiça a fim de conferir efetividade à tutela jurisdicional executiva, em atenção ao princípio da dignidade do credor. Ainda, ressalta não haver na legislação um limite para a reiteração de atos tendentes à localização de bens do devedor. Alega ser necessário o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, por, supostamente, estarem reunidos os requisitos legais para a sua concessão (probabilidade do direito e perigo de dano). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do Sisbajud (“teimosinha”). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, confirmando a medida liminar, reformar a r. decisão para reafirmar a legalidade da utilização da referida ferramenta de pesquisa e bloqueio patrimonial do sistema Sisbajud. Preparo recolhido (ID 27517331). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por oportuno, transcreve-se excerto da decisão agravada, proferida pela ilustre magistrada Grace Correa Pereira Maia, in verbis: Primeiramente, quanto ao pedido de pesquisa SISBAJUD com a repetição por meio da teimosinha, vê-se que todas as pesquisas anteriores, bem como a ora realizada, se mostraram irrisória se levado em consideração o valor total executado. O resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. Em prosseguimento, realizo nova consulta ao sistema SISBAJUD. O documento em anexo noticia o bloqueio parcial da quantia executada. (...). Compulsando o cumprimento de sentença, importante registrar que teve início em 1o/6/2016 (ID 35342867 – cumprimento de sentença) e que o Juízo de origem tem sido diligente no seu atuar, a exemplo da decisão ao ID 35343415, p. 1 (do cumprimento de sentença), proferida em 26/7/2017, que, de ofício, realizou diligencias para encontrar bens do devedor, in verbis: Em atenção à petição de fls. 414/415, promovi a consulta ao Infojud, bem como em homenagem aos princípios da celeridade processual e razoável duração do processo, promove, de ofício, consulta aos demais sistemas conveniados, para a localização de bens penhoráveis em nove do executado. Ao exequente, quanto ao resultado da diligência. Essa conclusão é reforçada por diversas outras diligências efetuadas no cumprimento de sentença n. 0070509-79.2003.8.07.0001, muito embora não se tenha obtido sucesso no pagamento da dívida exequenda. Ilustrando-se essa conclusão, tem-se a consulta realizada ao Sisbajud, determinada pela própria decisão agravada. Consoante documento ao ID 96334776 (do cumprimento de sentença), da consulta ao Sisbajud, de 28/6/2021, foram bloqueados R$467,01 (quatrocentos e sessenta e sete reais e um centavo), de uma dívida de R$308.453,03 (trezentos e oito mil quatrocentos e cinquenta e três reais e três centavos). Diante do fato de que o cumprimento de sentença se iniciou há cerca de 5 (cinco) anos e diversas medidas judiciais foram praticadas na localização de bens do devedor, e não há, de plano, indicação de probabilidade de sucesso da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento o fato de que os autos estavam no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis do devedor. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora